Tribunal: TJMT
Processo: 1021080-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021080-38.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (EMBARGANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (EMBARGADO), CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (EMBARGADO), JOSE PEDRO TREIS - CPF: 003.876.739-20 (EMBARGADO), JOAO CARLOS TREIS - CPF: 370.084.989-34 (EMBARGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (EMBARGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (REPRESENTANTE), GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (EMBARGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (EMBARGANTE), CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS TREIS - CPF: 370.084.989-34 (EMBARGANTE), JOSE PEDRO TREIS - CPF: 003.876.739-20 (EMBARGANTE), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (EMBARGANTE), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (EMBARGANTE), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento à Apelação Cível para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e com isso cassar a sentença bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Os embargantes afirmam que o perito grafotécnico analisou a Primeira Alteração Contratual, apesar de ter consignado equivocadamente no laudo que se tratava do Contrato de Constituição de Sociedade.

Alegam a desnecessidade de produção de outras provas, e que a instrução probatória lhes seria prejudicial.

Sustentam que houve erro material porque o juízo de origem não considerou os argumentos que apresentaram.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n. 115208974.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes afirmam que o perito grafotécnico analisou a Primeira Alteração Contratual, apesar de ter consignado equivocadamente no laudo que se tratava do Contrato de Constituição de Sociedade.

Alegam a desnecessidade de produção de outras provas, e que a instrução probatória lhes seria prejudicial.

Sustentam que houve erro material porque o juízo de origem não considerou os argumentos que apresentaram.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes. Confira-se:

O laudo foi juntado no Id n. 84972225, e na descrição do objeto registrou-se que a perícia seria feita em “instrumentos bancários, contendo supostas assinaturas da Sra. Romália Milan Capilé”. Na sequência foi anexada cópia do Contrato de Constituição de Sociedade (Id n. 84972227 - Pág. 4) a ser examinado, e o perito consignou que a “Assinatura questionada – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE. (retirado do Id. Num. 4167365 - Pág. 1)”, tendo concluído pela “AUTENTICIDADE das assinaturas questionadas constantes nos documentos objetos da perícia, de modo que as assinaturas questionadas foram exaradas pela Sra. Romália Milan Capilé.”

Contudo, esse documento não exigia perícia, uma vez que não se questiona a assinatura da mãe da autora nele aposta, mas sim na Primeira Alteração Contratual.

Diante disso, ela (autora) apresentou impugnação (Id n. 84972231), e então o perito reiterou que fez a análise da assinatura exarada no Contrato de Constituição de Sociedade (Id n. 84972245 - Pág. 2).

Em seguida foi proferida a sentença sem a apreciação das demais provas postuladas pela autora, sendo nela destacado que configura mero erro de digitação a reiterada afirmação do perito acima descrita.

Logo, é evidente o cerceamento de defesa, seja pela não avaliação das outras provas pleiteadas pela autora, com as quais pretendia demonstrar, além da assinatura fraudulenta, os vícios alegados, seja porque as dúvidas existentes sobre a perícia demandam que uma nova seja realizada por outro perito, como enuncia o art. 480 do CPC.

(...)

A oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal dos réus e as demais provas requeridas são essenciais na busca da verdade dos fatos, sobretudo em razão da idade avançada do pai da autora.

Vale ressaltar que a produção dessas provas não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Ademais, há inconsistência no resultado da perícia, e a dúvida gerada pelo erro do perito, seja ele de grafia ou na apreciação do documento correto, caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo porque foram desconsiderados os outros meios de prova requeridos pelos autores.

O juiz deve buscar a verdade real, e não decidir por suposição. E as partes têm de colaborar nessa investigação para que o mérito da causa seja resolvido de forma justa e efetiva. Por conseguinte, o prosseguimento da instrução processual não trará prejuízo algum, mas sim benefícios, já que as dúvidas a respeito do referido documento serão sanadas.

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022